Tribunal: TJMT
Processo: 1050214-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050214-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ ARCHILHA DEGANUTTI - CPF: 190.654.509-04 (APELADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), JOSEMARA ZAGO ARCHILHA - CPF: 829.478.211-49 (APELADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), JOSEMARA ZAGO ARCHILHA - CPF: 829.478.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ARCHILHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
– PROCEDENCIA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA LITIGÊNCIA DE MA-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a ausência de cobertura contratual para morte natural e a ciência do segurado a cerca da existência das cláusulas limitativas em razão da observância do direito de informação.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra o v. acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso de apelação interposto pela seguradora, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 96783986) sustenta a seguradora a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o segurado tinha ciência das limitações de risco inerentes ao contrato, inclusive da ausência de cobertura contratual para morte natural, tendo sido fornecido pela seguradora todas as informações referentes ao contrato de seguro em observância ao direito de informação.

Alega, ainda, que o acórdão se mostra contraditório com relação à jurisprudência da 3a Turma do STJ, tendo em vista que nos contratos de seguro de vida em grupo,

o cumprimento do dever de informação deve ser observado pela estipulante e não pela seguradora.

Assevera que não há como a seguradora participar do ato de adesão à apólice coletiva, tampouco no momento que a antecede, sendo descabida a responsabilização da seguradora por eventual inobservância ao dever de informar o segurado a respeito de cláusulas limitativas de direito.

Aduz que a Resolução do CNSP no 107/2004 prevê expressamente que incumbe à estipulante o dever de bem informar o segurado a respeito da abrangência da apólice, não apenas no momento da adesão, mas durante toda a sua vigência.

Afirma que as Condições Gerais do produto contratado foram disponibilizadas eletronicamente ao segurado por meio da indicação do site, o que afasta qualquer eventual alegação de falta de informação e, consequentemente, afasta qualquer ofensa ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, prequestiona os artigos 6o, inciso III, 46 e 54, § 4o, todos do CDC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a contradição do acordão e as jurisprudências pacificadas no STJ, bem como diante da comprovação nos autos da ciência do embargado sobre as cláusulas limitativas e as Condições Gerais, para sanar também as omissões com relação à concessão do seguro pela ausência de cobertura para morte natural.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório (ID 97985970).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargante, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID95654473):

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ARCHILHA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito em Dobro
em face de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
aduzindo que o
de cujus
firmou contrato de financiamento com a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – MT FOMENTO, decorrente da linha de crédito parceria taxi, no valor de R$ 36.888,17 (trinta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.193,32 (mil cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos), com vencimento da primeira em 10/01/2018 e a última em 10/12/2020, sendo obrigado a contratar um seguro prestamista no ato da contratação do financiamento.

Após a morte do contratante, ocorrida em 06/12/2018 de causa natural, a inventariante comunicou à seguradora e requereu a quitação do contrato de financiamento junto à Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – MT FOMENTO, porém, teve seu pedido negado por ausência de cobertura, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, ao suposto cerceamento de defesa e a ilegitimidade ativa do espólio e, no mérito à ausência de cobertura para a hipótese de morte natural.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora arguiu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que a realização de perícia médica indireta na documentação médica do segurado para avaliar a causa da morte seria indispensável à conclusão satisfatória do feito.

Entretanto, não prospera o inconformismo da seguradora, por não ser necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, razão pela qual o indeferimento do pedido e, consequente julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Importante destacar, desde logo, que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova requerida pelo apelante não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), nem sequer a norma inserta no art. 355 do CPC/15.

Isso porque, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Nesse sentido, ensina
J. J. CALMON DE PASSOS
que o julgamento antecipado da lide
"não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova necessário para formar a convicção do Magistrado"
(
Comentários ao Código de Processo Civil, v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 554
).

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.-

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO

Conforme relatado, a seguradora defende a ilegitimidade ativa do espólio para reclamar o cumprimento do contrato de seguro, ao argumento de que o seguro prestamista tem a finalidade de garantir o pagamento ou amortizar a dívida junto ao estipulante/credor, sendo este o titular do crédito e não o devedor/segurado.

No entanto, ainda que a instituição financeira seja a beneficiária do seguro prestamista, vinculado ao contrato de financiamento, o espólio do segurado possui legitimidade
ad causam
para requerer a quitação do contrato de financiamento, pois é o responsável pelo pagamento das obrigações deixadas pelo
de cujus
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CONTRATO DE FINANCIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EXTINTA. ILEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA AFASTADA. Em que pese o seguro avençado indicar como beneficiário o agente financiador, tem como finalidade cobrir eventuais parcelas não pagas do Contrato de Financiamento a ele vinculado. Com a morte do segurado, os herdeiros possuem interesse na quitação da dívida, sendo, portanto, partes legítimas a pleitear em juízo a cobertura securitária contratada. A sucessão do contratante detém legitimidade para ajuizar a ação que busca o pagamento da cobertura prevista no certificado do seguro. O feito deve prosseguir com a intimação da autora para regularizar o polo ativo da demanda, habilitando-se a sucessão, e a necessária intervenção do Ministério Público em razão do interesse de menores. RECURSO PROVIDO.”

(TJRS – AC No 70054780416, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, J. 11/09/2013).

Assim, não há que se falar em ilegitimidade
ad causam
do espólio, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito.-

MÉRITO – COBERTURA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pela parte apelada, já que na sentença ficou consignado que restou comprovada a existência de cobertura para morte natural do segurado.

Da análise dos autos verifica-se que de fato, o
de cujus
possuía contrato de seguro prestamista, conforme
Proposta de Adesão no 100437561
vinculada a Cédula de Crédito Comercial no 2017000918/0 para linha de crédito junto à MT FOMENTO – PARCERIA TAXI (ID 88226528), com cobertura para:

a)
Morte Natural – R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

b)
Morte Acidental - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

c)
Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

d)
Invalidez Permanente Total por Doença - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

Da análise das condições gerais do seguro, verifica-se que as coberturas são divididas em garantias Básicas e Adicionais, conforme o
ITEM 3. GARANTIAS DO SEGURO
(ID88226555).

No
ITEM 3.3 GARANTIAS BÁSICAS
constam as coberturas para:

·

Morte por Qualquer Causa (MQC)

·

Morte por Acidente (MA)

·

Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA)

·

Perda de Renda por Desemprego Involuntário (PRDI)

·

Perda de Renda por Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença (PRIT)

·

Perda de Renda por Incapacidade Temporária por Acidente (PRIT-ACID)

·

Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

·

Morte Acidental - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

·

Inv Func Perm Doença Ant. - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

O
ITEM 3.4 GARANTIA ADICIONAL
prevê cobertura para Invalidez Funcional Permanente por Doença – Antecipação da Garantia Básica de Morte por Qualquer Causa (IFPDA) e a condiciona à contratação da Garantia Básica de Morte por Qualquer Causa.

Em contrapartida, o Certificado de Seguro de Pessoas no 0007077169, emitido em 07/01/2019, vinculado à Proposta de Adesão no 100437561, Contrato no 222835, Apólice no 1017700000020, prevê cobertura apenas para (ID 88226553):

·

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

·

Morte acidental - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

·

Inv. Func. Perm. Doença Ant. - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

Ao analisarmos a Apólice de Seguro no 1017700000020, emitida em 12/03/2021, vinculada à Proposta de Adesão no 100437561 e Contrato no 222835 nos deparamos com as mesmas coberturas previstas no Certificado de Seguro de Pessoas no 0007077169.

Ora, constata-se que o Certificado de Seguro de Pessoas e a Apólice do Seguro, emitidas pela seguradora, não apresentam todas as coberturas previstas na Proposta de Adesão apresentada e aceita pelo segurado.

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois por aplicação do CDC, a interpretação a ser adotada deverá ser favorável ao consumidor.

Nesse sentido, tendo em vista que a
Proposta de Adesão
apresentada pela seguradora ao segurado e devidamente aceita pelo contratante prevê expressamente a cobertura para morte natural, há que se reconhecer o dever da seguradora em proceder ao pagamento do montante previsto na respectiva proposta, qual seja, R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) para quitação do contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista.-

A título exemplificativo, segue abaixo a
Proposta de Adesão no 100437561
vinculada à Cédula de Crédito Comercial no 2017000918/0 para linha de crédito junto à MT FOMENTO – PARCERIA TAXI (ID 88226528):

No tocante ao alegado cancelamento do seguro vinculado à Proposta de Adesão no 10031075-2 e Contrato no 155711 por falta de pagamento, há que se esclarecer que não há nos autos qualquer documento que faça referência a tal seguro.

Embora a parte apelante tenha mencionado em suas razões recursais a existência de referido seguro, cujo cancelamento teria ocorrido antes do falecimento do contratante por inadimplência, deixou de trazer aos autos documentos capazes de comprovar suas alegações.

Isso porque, o contrato de seguro discutido nestes autos, cuja finalidade corresponde à quitação do financiamento, corresponde à Apólice de Seguro no 1017700000020, emitida em 12/03/2021, vinculada à Proposta de Adesão no 100437561 e Contrato no 222835.

Além disso, a própria apelante sustenta em sua contestação que
“a única proposta ativa no momento do óbito/sinistro é a Proposta n. 10043756-1, contrato 222835”,
justamente a proposta de seguro objeto de cobrança pelo espólio nestes autos.

Assim, constata-se que inexiste qualquer vinculação entre o contrato de seguro supostamente cancelado por falta de pagamento e o contrato de seguro objeto desta demanda, o qual é vinculado à Cédula de Crédito Comercial no 2017000918/0 para linha de crédito junto à MT FOMENTO – PARCERIA TAXI, conforme se extrai do ID 88226528.

Se no decorrer de todo o processado a seguradora não conseguiu comprovar a existência de referido contrato, tampouco a inexistência de cobertura para morte natural, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto não cumprido pela apelante os requisitos do artigo 373 do CPC/15.

Desta forma, não há como acolher a irresignação da seguradora neste ponto, motivo qual mantenho inalterada a sentença.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 88226564):

“(...)Trata-se a Ação De Cobrança De Indenização Securitária Cumulada Com Danos Morais E Repetição Do In Débito Em Dobro contra Capemisa – Seguradora De Vida E Previdência S/A, com a pretensão de concessão da justiça gratuita, aplicação do CDC; declaração de quitação do contrato de financiamento.

Por seu turno, o requerido arguiu a ilegitimidade do espólio e afirmou que o evento “morte acidental” não estava coberto e que o contrato estava cancelado pela inadimplência..

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, cumpre analisar a ilegitimidade do espólio como arguida. Ainda que a instituição financeira (estipulante) seja o beneficiário do seguro prestamista, aderido em contrato de financiamento, o autor/contratante, na qualidade de segurado e interessado na quitação do financiamento, possui legitimidade ativa para reclamar o cumprimento do contrato de seguro.

Vejam que o espólio está corretamente, representado pela inventariante, portanto, inviável atender a postulação de ilegitimidade ativa, como pretendido.

Analisando o contrato objeto da ação verifica-se que as partes firmaram na Cédula de Crédito Bancário de id. 18551312 e na oportunidade avençaram o seguro proteção financeira, através da Proposta de Adesão CDC Protegido Vida/Emprego – Seguro prestamista, ponto pacífico nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE seguro C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – seguro DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA) ADERIDO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SECURITÁRIA – CONSTATAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O ÂNUO LEGAL – ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO CIVIL – ACOLHIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – REGISTRO DA RECLAMAÇÃO CONTRA A SEGURADORA MAIS DE DOIS ANOS APÓS O FATO GERADOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que a instituição credora (estipulante) seja o beneficiário do seguro PRESTAMISTA, aderido em contrato de financiamento,
o autor/contratante, na qualidade de segurado e interessado na quitação do financiamento, possui legitimidade Ativa para reclamar o cumprimento do contrato de seguro
. Não há óbice para que se busque a pretensão pela via judicial sem antes ter realizado por outro meio, à vista do princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88. Se a ação de cobrança visa o recebimento de indenização securitária em razão do desemprego involuntário do autor/apelado, o que exigia da seguradora que assumisse as parcelas em atraso do contrato de financiamento celebrado com instituição bancária, aplicável a regra do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do CC, segundo o qual o prazo prescricional é de um ano e inicia-se com ciência do segurado acerca do fato gerador da sua pretensão, in casu, da data em que ficou desempregado. Inexistindo comprovação de qualquer responsabilidade da seguradora apelante pelo inadimplemento das parcelas que, em tese, estariam albergadas pelo seguro, não há falar-se em indenização por danos morais, mormente no caso em que o suposto ofendido leva mais de dois anos para registrar a reclamação contra a seguradora.-
(N.U 0013149-57.2012.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Quando da efetivação do referido contrato de seguro, proposta de adesão nos autos de id. 41634508, o capital segurado constou para morte natural; morte acidental; invalidez permanente total por acidente e invalidez permanente total por doença, onde ali o “de cujus” também informou que possuía diabetes.

Resta comprovada a contratação do seguro de proteção financeira, com direito a quitação do saldo devedor do financiamento.

Contudo, na Certidão de óbito de id. 41633606 a causa do falecimento se deu infarto agudo no miocárdio, hipertensão arterial, diabetes Melitus, Doença de Parkinson.

Salienta-se que ao realizar o pedido de quitação do contrato junto com a seguradora, esta recusou o pedido, visto que a causa da morte (causas Naturais) não estava contemplada nas garantias (id. 41633616).

Podemos perceber que o requerido acostou a apólice do caso (id. 51498223) no qual atesta que a morte natural não é garantia do seguro. Entretanto, documento esta sem assinatura do requerente.

Em contrapartida, quando da assinatura do contrato de seguro, restou claro que a morte natural estava segurada (id. 41634508) e foi este termo o anuído pelo “de cujus”.

Ou seja, não pode o requerido mudar a apólice do seguro como bem entender, sem anuência do contratante. Nesses termos, como o evento morte natural constava na proposta, é devido o pagamento de indenização securitária para quitar o saldo devedor existente entre o ‘de cujus” e o fiduciante.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –SEGURO PRESTAMISTA- RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR ERRO MATERIAL NA OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – A PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU EM COMPROVAR O FATO DESCONSTITUIVO DO DIREITO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS – RISCO ASSUMIDO – COBRANÇA DE PARCELAS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO – INDEVIDA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a seguradora se eximir do pagamento de indenização, sob o fundamento de erro material no instrumento contratual, haja vista o seu dever em demonstrar que atuou com diligência na celebração do contrato, conforme estabelece o art. 6o, VIII do CDC, bem como o art. 333, II, do CPC
; portanto, deve arcar com o ônus da indenização securitária contratada, bem como com a restituição das parcelas cobradas após o óbito do segurado, frente ao dano material configurado.
(N.U 0035354-34.2010.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RECLAMATÓRIA –SEGURO PRESTAMISTA– LEGITIMIDADE DA APELANTE QUE VENDEU O SEGURO DIRETAMENTE AO SEGURADO – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – PAGAMENTO DO VALOR DE TODAS AS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MORA CONFIGURADA PELA INJUSTA RECUSA EM INDENIZAR O QUE FOI CONTRATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA – INDEFERIMENTO – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20 DO CPC E PARÁGRAFOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato
. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde da apelada, assumindo, a apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir
informações relevantes na contratação do seguro. A ausência de conhecimento ao consumidor do conteúdo do contrato o coloca em desequilíbrio, principalmente em razão da sua hipossuficiência em relação ao fornecedor. Não tendo a apelante esclarecido ao segurado o conteúdo do contrato de seguro, bem como das exclusões da sua cobertura, não cabe a ela invocar tal disposição a fim de eximir-se da obrigação,
até porque o contrato estava sendo adimplido de forma correta pelo apelado, tendo este direito à cobertura do seguro contratado. Não vinga a pretensão de incidência dos juros e da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e da citação respectivamente, e sim, são devidos desde o inadimplemento, máxime ante a comprovação de pedido administrativo, quando a mora da seguradora configurou-se pela injusta recusa em indenizar o que foi contratado. Com entendimento diverso, estar-se-ia compactuando com o locupletamento indevido do inadimplente contratual. Os critérios para a fixação dos honorários advocatícios são objetivos e estão definidos no art. 20 do CPC e parágrafos. Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.
(N.U 0019411-74.2010.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015)

O seguro prestamista tem o objetivo de garantir a quitação da dívida do segurado no caso de sua morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, motivo pelo qual considerando o falecimento do segurado e a natureza do seguro por ele contratado, a indenização deve ser paga, a fim de que sejam quitadas as parcelas restantes do financiamento, observado o valor do capital segurado.

Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

Por outro lado, o requerido sequer acostou nos autos indícios de mora do "de cujus" antes do falecimento, traçou apenas comentário frágil sobre o assunto, sem nada comprovar. Ora, a mora se comprova através de documentos, ainda mais, que a parte requerida trata-se de instituição financeira, que possui controle de pagamento efetivados.

Dispensável a dilação probatória neste sentido, considerando que o requerido deveria acostar qualquer indício de inadimplência do "de cujus", mas limitou somente em alegar.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança De Indenização Securitária Cumulada Com Danos Morais E Repetição Do In Débito em Dobro e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil proceda o pagamento da
indenização securitária no montante de
R$ 42.959,52, na liquidação da Cédula de Credito Comercial n. 2017000918/0, corrigido a partir da citação válida e elos índices aplicados pela E. CGJ/MT.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação. (...).”

Ademais, incumbia à parte apelante demonstrar a
ausência de contratação
ou a
existência de cláusula limitativa
, trazendo aos autos documentos aptos a comprovar fatos impeditivos ou modificativos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Ademais, no prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além disso, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

No tocante ao entendimento da 3a Turma do STJ, há que esclarecer que não há entendimento pacificado acerca da responsabilidade pelo cumprimento do dever de informação nos contratos de seguro em grupo, como se extrai do julgado indicado pela embargante, cujo trecho segue abaixo transcrito, vejamos:

“[...] Todavia, houve modificação no posicionamento deste Colegiado que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou a compreensão no sentido de que, no contrato de seguro de vida em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. [...]”

Isso porque, a 4a Turma do STJ afirma não ser possível transferir integralmente à estipulante o dever de informação, conforme ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULA LIMITATIVA DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCUMBÊNCIA DA ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora tem o dever de prestar informações ao segurado, mesmo nos contratos de seguro de vida em grupo. Tal responsabilidade não pode ser transferida integralmente à estipulante, eximindo a seguradora" (AgInt no REsp 1.848.053/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 2/4/2020). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que não há elementos que comprovem que a seguradora cumpriu o dever de prestar as informações ao segurado acerca das cláusulas limitativas de seu direito. Entender de modo contrário exigiria nova análise da matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1559165/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso demonstra-se meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021